Tribunal: TJES
Processo: 5004964-02.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004964-02.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO. CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO. MÉRITO PROCEDENTE.

1. A
plica-se o entendimento de que
“verificando-se a existência de conclusão divergente da fundamentação esposada na sentença, ou seja, contradição entre a fundamentação e o dispositivo, impõe-se a anulação da sentença para que outra seja proferida corretamente”
(TJES, APL: 00297034720118080048, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2014). Preliminar
ex officio
de nulidade da sentença acolhida;

2. Estando a causa em condição de julgamento, deve o Tribunal promovê-lo, nos termos do art. 1.013, §3°, do CPC/2015;

3. No caso dos autos, aplica-se o entendimento de que
“a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se que esteja evidenciado o dolo ou a culpa para sua configuração”
(TJES, AC: 0016063-30.2018.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3
a
Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/04/2022);

4. Além disso, o auto de infração controvertido foi emitido na vigência do contrato de concessão administrativa, de modo que
“Incumbe à
concessionária
a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”
(art. 25, Lei n. 8.987/95).

5. Portanto, além de tratar-se de responsabilidade ambiental de caráter subjetivo, o auto de infração foi lavrado em razão de um extravasamento de esgoto, o que relaciona-se diretamente à execução do serviço concedido, de modo que a responsabilidade recai sobre a Concessionária, sendo indevido transferi-lá ao poder concedente.

6
. Recurso conhecido e provido. Julgada procedente a ação.

Vitória, 28 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar ex officio para anular a sentença e julgar procedente a ação autoral, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença de Id.
15855947
, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, nos autos da ação anulatória de auto de infração ajuizada por Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN em desfavor do Município de Serra, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) celebrou contrato de concessão administrativa com a Concessionária de Saneamento Serra Ambiental S/A, sendo essa a única responsável pelo sistema de esgotamento sanitário do Município e, por conseguinte, pela multa aplicada no auto de infração n° 0008208-97; (b) a responsabilidade administrativa ambiental deve recair sobre a Concessionária Serra Ambiental, prestadora direta do serviço público; (c) a responsabilidade ambiental administrativa é subjetiva, de modo que não restou comprovado dolo ou culpa a ser atribuído à apelante; (d) deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração controvertido.

Contrarrazões no Id.
15855952
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de nulidade da sentença

Constato que a sentença recorrida, em sua fundamentação, reconhece a procedência da pretensão autoral ao afirmar a impossibilidade de atribuir à apelante a infração administrativa em debate. Contudo, em desconformidade com essa motivação, o dispositivo concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento de que
“verificando-se a existência de conclusão divergente da fundamentação esposada na sentença, ou seja, contradição entre a fundamentação e o dispositivo, impõe-se a anulação da sentença para que outra seja proferida corretamente”
(TJES, APL: 00297034720118080048, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 15/04/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2014). A propósito, é a jurisprudência:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA – ART. 489, § 3º, DO CPC – NULIDADE – RECONHECIMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Conforme inteligência do art. 489, § 3º, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado . In casu, o decisum objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o dispositivo, motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida. (TJMT, AC 10166524220188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ALIENANTE E O ADQUIRENTE - CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO - SENTENÇA NULA. Havendo contradição entre a fundamentação exposta na sentença e o conteúdo do dispositivo, caracteriza-se como nula a r. sentença, por afronta aos artigos 458, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal. Sentença anulada. (TJMG, AC: 10596090544906001 Santa Rita do Sapucaí, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 21/10/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2010).

Diante do exposto, considerando a contradição entre a fundamentação exposta na sentença e o dispositivo,
acolho
a preliminar
ex officio
para anular a sentença.

É como voto.

Mérito

À luz da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) e verificando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito.

A apelante foi autuada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Serra/ES, por meio do Auto de Infração n° 8272593/2020 (Id. 15855727), que identificou
“o extravasamento de efluentes (esgoto) da rede coletora e o lançamento de tais efluentes na rede pluvial, sem autorização e sem prévio tratamento”
, aplicando-lhe multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A parte apelante sustenta, todavia, que: (a) celebrou contrato de concessão administrativa com a Concessionária de Saneamento Serra Ambiental S/A, sendo essa a única responsável pelo sistema de esgotamento sanitário do Município e, por conseguinte, pela multa aplicada no auto de infração n° 0008208-97; (b) a responsabilidade administrativa ambiental deve recair sobre a Concessionária Serra Ambiental, prestadora direta do serviço público; (c) a responsabilidade ambiental administrativa é subjetiva, de modo que não restou comprovado dolo ou culpa a ser atribuído à apelante; (d) deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração controvertido.

O cerne da questão reside, portanto, na atribuição de responsabilidade pela infração ambiental identificada no auto de infração n° 0008208-97 (Id. 15855727).

Depreende-se dos autos que a CESAN, sociedade de economia mista estadual, no dia 25/06/2013, celebrou “Contrato de Programa” para
“a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do território do Município de Serra”
, participando também o Estado do Espírito Santo (Id. 15855726).

No instrumento contratual acima mencionado restou consignado que
“a CESAN poderá prestar os serviços direta ou indiretamente, mediante concessão, permissão ou subconcessão, podendo, inclusive, firmar contratos de parceria público-privada”
(cláusula 1.2.1).

Por sua vez, a apelante firmou o “Contrato de Concessão Administrativa n° 034/2014” (Id. 15855728) com a Concessionária de Saneamento Serra Ambiental S.A, que se obrigou a
“ampliação, manutenção e operação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Serra”
(cláusula 1.1), de modo que passou a prestar o serviço de saneamento básico do município, o que engloba o esgotamento.

Além disso, o instrumento de concessão prevê que
“A concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à presente Concessão Administrativa, excetuados aqueles em que o contrário resulte expressamente deste contrato e seus anexos”
(Cláusula 14.2), além de que deve
“Responder, perante a CESAN e terceiros, por todos os atos e eventos de sua competência, especialmente por eventuais desídias e faltas quanto a obrigações decorrentes da Concessão Administrativa”
(Cláusula 20.1.5).

Por fim, prevê que a Concessionária (Serra Ambiental S.A) deve
“ressarcir a CESAN de todos os desembolsos decorrentes de determinações judiciais de qualquer espécie para satisfação de obrigações originalmente imputáveis à Concessionária"
(Cláusula 20.1.6).

Pois bem. Tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, é importante frisar que, segundo o STJ,
“no campo ambiental, a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano” (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019)"
(AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020).

Assim,
“a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se que esteja evidenciado o dolo ou a culpa para sua configuração”
(TJES, AC: 0016063-30.2018.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022).

Além disso, no caso dos autos, vislumbro que o auto de infração n° 0008208-97 foi emitido no dia 17/12/2020, na vigência do Contrato de Concessão Administrativa n° 034/2014, de modo que
“Incumbe à
concessionária

(neste caso, Serra Ambiental S.A)
a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”
(art. 25, Lei n. 8.987/95).

Nesse sentido, entende-se que
“é regular o Auto de Infração lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no exercício do poder de polícia ambiental,
em desfavor da concessionária de serviço público responsável pela manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário municipal,
quando verificado, em vistoria, o lançamento de esgoto doméstico sem tratamento em via pública, carreado para a rede pluvial”
(TJ-ES - AC: 0008208-97.2018.8.08.0048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 14/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022).

Portanto, além de tratar-se de responsabilidade ambiental de caráter subjetivo, o auto de infração foi lavrado em razão de um extravasamento de esgoto, o que relaciona-se diretamente à execução do serviço concedido, de modo que a responsabilidade recai sobre a Concessionária (Serra Ambiental S.A), sendo indevido transferi-la ao poder concedente (CESAN) na forma consignada nos autos.

Diante do exposto,
julgo procedente
a ação para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 8272593/2020, diante da ilegitimidade da apelante para responder pelo fato gerador da penalidade imputada. Condeno, ainda, o apelado em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.